Tribunal: TJES
Processo: 5000104-95.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-95.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELLY CRISTINA BOREL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000104-95.2023.8.08.0067

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
KELLY CRISTINA BOREL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14071364. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 14071372, com registro que a parte recorrida se encontrada amparada por causídico desde o ajuizamento.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14071364), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por KELLY CRISTINA BOREL em face de NU PAGAMENTOS S.A. A autora narra, em síntese, que é titular da conta corrente nº 33529232-8; entretanto, afirma que foram realizadas movimentações em sua conta sem sua prévia autorização, envolvendo empréstimos pessoais e transações via PIX.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 14071357), assim ficou estabelecido:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC/15,
CONFIRMAR A TUTELA URGÊNCIA
deferida no ID 21902500
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
nulo os contratos de empréstimo realizados na modalidade virtual, bem como,
DETERMINAR
à parte requerida que suspenda todos os efeitos financeiros deles decorrentes, e ainda, SE ABSTENHA de praticar qualquer ato de cobrança, de igual modo se abstenha de inserir os dados requerente nos cadastros de proteção ao crédito, caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

II) CONDENAR
a requerida, a restituir o valor de R$ 6.436,85 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

III) CONDENAR
a requerida a restituir de forma simples, a título de danos materiais, os valores cobrados referentes aos empréstimos, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

IV) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, informando não ser parte legítima, uma vez que os danos foram causados por terceiro. Além disso, informa que possui procedimentos de segurança contra golpes e cumpre o dever de informação, tendo ocorrido culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido, postulando pela ausência de sua responsabilidade pelos danos materiais e morais delimitados em sentença.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva,
pugna o banco recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente sob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano com o banco réu, contudo, tal premissa não se verifica pois fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes,
motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A promovente relata que não realizou as operações contestadas, tendo sido vítima de possível golpe perpetrado por terceiros, contudo, os sistemas do banco requerido não foram capazes de bloquear as transações atípicas ou, então, diminuir os prejuízos causados por falsários.

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Cumpre destacar que no caso concreto existe flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Assim, a tese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro apresentada pelo banco NUBANK
não afasta a sua responsabilidade objetiva de instituir mecanismos de segurança para evitar a ocorrência de operações fraudulentas, sendo certo que compete à instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade das transações dos seus clientes.
Por esses motivos, voto pela manutenção do julgado.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que se trata de responsabilidade objetiva da fornecedora, tendo em vista seu dever de manter a segurança nas transações de sua responsabilidade, visto que a fraude é configurada como fortuito interno de sua atividade.
Coaduna a jurisprudência, com valores inclusive superiores ao fixado a título de reparação por danos morais:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes relativa a débito cobrado pela apelante e condenou-a ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil da apelante pela inscrição indevida deve ser afastada em razão de fraude perpetrada por terceiros, e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira não é afastada por fraude praticada por terceiro, configurando-se a situação como fortuito interno, que se vincula ao risco inerente da atividade bancária e é previsível no âmbito das operações de crédito.
(...)

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas também garantindo a devida compensação e efeito pedagógico. O valor de R$6.000,00 fixado em primeira instância revela-se adequado à extensão do dano e ao caráter punitivo-compensatório da indenização.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.474492-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexistência de débito fraudulento e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

4. A ausência de cautelas básicas na transação configura falha no serviço.

5. A indenização por danos morais de R$ 10.000,00 é proporcional e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas no serviço.

2. O valor da indenização deve equilibrar a gravidade do dano e o caráter pedagógico.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.486250-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025)

Reconhecida a falha na prestação do serviço, é de rigor a responsabilização da empresa pela reparação postulada. Apesar das alegações recursais, as circunstâncias do caso e a função pedagógica da indenização justificam a manutenção do valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, uma vez que obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, o efeito pedagógico da condenação e a situação econômica das partes, sem que se propicie enriquecimento indevido.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afaste a configuração de dano moral em situações de mero aborrecimento, a hipótese dos autos revela violação mais grave. A falha do serviço possibilitou a prática de fraude por terceiro contra a recorrida, envolvendo quantia expressiva, circunstância que caracteriza inequívoca ofensa à honra e impõe a condenação da ré pelos danos morais sofridos.

Assim, voto pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)